Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704176-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: SILVIO SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação sob o procedimento comum no 0722999-04.2018.8.07.0001, homologou o laudo pericial e reputou concluída a prova técnica, tendo determinado a conclusão dos autos para sentença. Transcrevo o que constou na decisão agravada: (ID 146469653 dos autos originários): O laudo pericial foi apresentado pelo ID 138338343 e, após impugnações apresentadas, foi juntado pelo ID 142382628 laudo pericial complementar. O laudo pericial apresentado preencheu todos os requisitos do art. 473 do CPC. Esclareço, ainda, que o juiz não fica vinculado ao laudo elaborado, já que livre par apreciar todas as provas produzidas no processo, nos termos do art. 371 do CPC. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial e reputo concluída a prova técnica. Publique-se a presente decisão. Após, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica. Com efeito, depreende-se da decisão agravada que o juízo a quo não rejeitou as alegações das partes acerca da prova pericial, tendo se limitado a informar que foi concluída a prova técnica e que os autos serão conclusos para sentença. Desse modo, não houve decisão ainda acerca dos pontos questionados pelo agravante em relação ao laudo pericial, que, provavelmente, serão tratados na sentença. Assim sendo, a decisão se limitou a determinar a conclusão dos autos para sentença ante a conclusão da prova pericial. Além disso, conforme prevê o art. 1.015 do CPC não cabe agravo de instrumento contra a decisão que o agravante pretende reformar. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se o agravante para que se manifestar sobre o seu interesse recursal e sobre o não cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora